Tribunal: CARF
Processo: 10980.726673/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.726673/2011-11
ACÓRDÃO
2101-003.297 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CELSO LUIZ NEVES BERNARDI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR. SÚMULA CARF No. 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à
omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOAS JURÍDICAS, DE PESSOAS FÍSICAS E ORIUNDOS DE DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A legislação vigente autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base nos valores depositados em conta bancária para os quais o sujeito
passivo titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Também são
considerados como rendimentos omitidos, os depósitos de origem
comprovada não oferecidos à tributação.
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO. SIMULTANEIDADE.
ANOS-BASE 2006, 2007. POSSIBILIDADE PARCIAL. SÚMULA CARF No 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na
Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.297 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726673/2011-11
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e dar-lhe provimento parcial, para cancelar a multa
isolada por falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão mensal referente aos
meses de 01/2006 a 12/2006.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por CELSO LUIZ NEVES contra decisão de
primeira instância administrativa que julgou parcialmente procedente a impugnação ao Auto de
Infração.
O Auto de Infração foi lavrado em 20 de dezembro de 2011 pela DRF/CTA, tendo
como objeto a exigência de Imposto de Renda Pessoa Física sobre alegada omissão de
rendimentos nos anos-calendários de 2006 a 2010, acrescido de multa de ofício, multa isolada e
juros de mora decorrentes.
O presente auto decorreu de Termo de Verificação e Encerramento da Ação Fiscal
concluído em 21 de dezembro de 2011, que verificou possível movimentação financeira
incompatível com os rendimentos declarados pelo contribuinte no período fiscalizado.
A autuação fundamentou-se na identificação, pela fiscalização, de diversos
depósitos bancários realizados nas contas do contribuinte e de sua esposa, Rita de Cássia Wicthoff
Neves, casada com o autuado em regime de comunhão universal de bens, os quais, segundo a
fiscalização, não teriam sido adequadamente declarados como rendimentos tributáveis.
Os valores questionados abrangem o período de 2006 a 2009 e referem-se a
depósitos de quantias significativas, destacando-se valores de R$ 24.000,00, R$ 42.280,80, R$
Fl. 1855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.297 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726673/2011-11
3
8.182,80, R$ 370.000,00 e outros montantes menores, totalizando soma expressiva que, na visão
da fiscalização, caracterizaria omissão de rendimentos.
Tempestivamente apresentada, a impugnação sustentou a improcedência da
autuação, alegando que os valores depositados não constituem rendimentos tributáveis, sendo
provenientes de empréstimos bancários sem acréscimo patrimonial, honorários advocatícios já
adequadamente declarados, operações de crédito e renegociações, demandas judiciais com
valores repassados a clientes e operações imobiliárias sem ganho de capital.
A defesa esclareceu que a esposa do contribuinte, Dra. Rita de Cássia Wicthoff
Neves, é advogada e mantinha contratos de prestação de serviços advocatícios, sendo os
depósitos decorrentes de sua atividade profissional, com parte dos valores repassados a parceiros
conforme documentação anexada aos autos.
Sustentou-se ainda que valores expressivos decorriam de empréstimos e
renegociações junto a instituições bancárias e de demanda judicial em que a Dra. Rita atuava
como patrona da causa, não configurando, portanto, acréscimo patrimonial tributável.
A decisão de primeira instância julgou parcialmente procedente a impugnação,
acolhendo alguns dos argumentos apresentados pela defesa quanto à natureza não tributável de
parte dos valores questionados, mas mantendo a autuação em relação a parcela dos montantes
que considerou não suficientemente comprovados quanto à sua origem ou natureza.
IRPF. DECADÊNCIA.NÃO CABE A ALEGAÇÃO
Pela a regra do §4o do art. 150 do CTN lançamento por homologação o direito da
fazenda pública constituir o crédito de IRPF começa a contar de 31 de dezembro
do ano calendário de ocorrência do fato gerador. O IRPF tem fato gerador
complexivo que só se aperfeiçoa ao final de cada ano calendário. Quando não há
pagamento antecipado do IRPF a regra que se aplica é a do Art. 173, I do CTN.
MULTA ISOLADA POR FALTA DO RECOLHIMENTO MENSAL OBRIGATÓRIO.
PENALIDADE DISTINTA DA MULTA DE OFÍCIO SOBRE O IMPOSTO SUPLEMENTAR
APURADO EM FACE DE RENDIMENTOS OMITIDOS.
Cabe a aplicação da multa isolada de 50% sobre o valor do recolhimento mensal
obrigatório incidente sobre rendimentos recebidos de pessoas físicas. A infração
sancionada por esta multa é distinta da caracterizada pela omissão de
rendimentos.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS.
As decisões administrativas só vinculam o julgado se houver lei lhe atribuindo
eficácia normativa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS, DE PESSOAS FÍSICAS E ORIUNDOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A legislação vigente autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base
nos valores depositados em conta bancária para os quais o sujeito passivo titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
Fl. 1856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.297 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726673/2011-11
4
origem dos recursos. Também são considerados como rendimentos omitidos, os
depósitos de origem comprovada não oferecidos à tributação.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da
origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários e, assim,
provar que se tratam de verbas oferecidas á tributação ou que não devam ser
tributadas. A comprovação de que o depósito pertence a outrem e que apenas
transita pela conta-corrente do autuado, deve ser realizada mediante
documentação hábil e idônea, e demonstrado de forma individualizada,
consoante o caput e o § 3o do artigo 42 da Lei 11.941, de 1996.
Inconformado com a procedência apenas parcial, o contribuinte interpôs o presente
recurso voluntário, sustentando que a totalidade dos valores questionados não possui natureza de
rendimento tributável e que a documentação apresentada comprova integralmente a origem lícita
e a natureza não tributável de todas as operações.
Reitera que houve equívoco na interpretação dos fatos pela fiscalização e
parcialmente pela primeira instância, não existindo qualquer omissão de rendimentos,
configurando-se mera movimentação financeira decorrente da atividade advocatícia da esposa e
de operações bancárias usuais, sem qualquer acréscimo patrimonial tributável.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Preliminar - Decadência
O contribuinte insiste na tese de decadência, sustentando que o IRPF é tributo
sujeito a lançamento por homologação, aplicando-se o prazo do art. 150, § 4o, do CTN, contado da
ocorrência do fato gerador. Argumenta que, para os fatos geradores ocorridos em 2006, teria
ocorrido a decadência, uma vez que ciência do contribuinte ocorreu em 21 de dezembro de 2011.
Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que o fato gerador do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Súmula CARF no 38
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 08/12/2009
Fl. 1857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.297 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726673/2011-11
5
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Assim, no caso concreto, o fato gerador do IRPF referente ao ano-calendário 2006
ocorreu em 31/12/2006. Portanto, acrescendo-se cinco anos, o prazo decadencial expiraria em
31/12/2011.
Conforme reconhecido no recurso voluntário, o contribuinte teve ciência da
lavratura do auto de infração em 21/12/2011.
Logo, não há que se falar em decadência. Rejeita-se a preliminar.
3. Mérito
Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal, examinando
cronologicamente os valores questionados pela fiscalização e os argumentos apresentados pelo
recorrente.
3.1.
Valores apurados relativos a rendimentos de pessoas físicas sujeitos a
carnê leão
a) Depósito de R$ 20.000,00 em 31/07/2006
Em relação ao depósito de R$ 20.000,00 datado de 31/07/2006, na conta de
titularidade da Sra. Rita de Cássia Wicthoff, o recorrente alegou o seguinte:
“Em razão do contrato de honorários firmado entre Dinorah Rodrigues Vieira
(contratante) e Dorethou Gonçalves da Silva e Rita de Cássia Witchtoff Neves
(contratados) foi realizado depósito no valor de R$ 20.000,00 em 31/07/2006 na
conta acima indicada.
Ocorre que do valor acima indicado, parte foi repassado na mesma data do
depósito para o também advogado contratado Dr. Dorethou Gonçalves da Silva.
Todos os documentos comprobatórios estão juntados no anexo III da
impugnação.
Sendo assim, como o valor de R$ 20.000,00 não foi auferido pela Dra Rita, mas sim
partilhado com seu parceiro de trabalho, Dr. Dorethou Gonçalves da Silva, torna-
se lógico que a fiscalização não pode atribuir a totalidade desta importância como
sendo renda sujeita à tributação da advogada mencionada.
Na decisão de primeira instância, houve a exclusão de R$ 5.000,00. Ocorre que
outros R$ 5.000,00 foram depositados na conta da Sra Nancy da Silva (esposa do
Dr. Dorethou Gonçalves da Silva) que não foram considerados para fins de
exclusão da base de cálculo do imposto.
Por essa razão, deve ser revista de decisão ora questionada.”
No “anexo III da impugnação”, o recorrente apresentou ‘contrato de prestação de
serviço e de honorários advocatícios’ e tela do extrato bancário indicando o depósito do valor de
R$ 20.000,00.
Fl. 1858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.297 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726673/2011-11
6
O acórdão recorrido considerou justificado, apenas, o valor de R$ 5.000,00, que
foram enviados para conta do Sr. Derothou Gonçalves da Silva. O valor de R$ 5.000,00 enviado à
Sra. Nancy da Silva não foram considerados, pois não restou justificado por qual razão foi
transferido o valor para a esposa do Sr. Derothou, uma vez que não era parte no contrato de
prestação de serviço advocatícios.
Sendo assim, reputo correta a conclusão adotada pelo acórdão recorrido.
b) Depósitos de R$ 14.000,00 (em 04/07/2008), R$ 10.000,00 (em 07/07/2008) e
R$ 4.000,00 (em 15/07/2008)
No que se refere aos depósitos de R$ 14.000,00 (em 04/07/2008), R$ 10.000,00 (em
07/07/2008) e R$ 4.000,00 (em 15/07/2008), o recorrente alegou o seguinte:
O total acima apontado é decorrente dos contratos firmados entre cliente e a Dra
Rita de Cássia Witchtoff Neves e seu parceiro Dro Julio Cesar Bera.
Nota-se pela leitura dos contratos firmados que dos valores lançados pela
fiscalização apenas R$ 20.000,00 (dez mil de cada cliente) são relativo a
honorários. O restante R$ 8.000,00 (quatro mil de cada cliente é relativo às custas
adiantadas).
Em primeira instância houve a redução do valor tributado para R$ 16.000,00. Em
suma houve a exclusão de R$ 12.000,00 que fora destinado ao parceiro Dro Julio
Cesar Bera.
Ocorre que, arbitrariamente, foi mantida a inclusão dos R$ 8.000,00
correspondente às custas processuais mencionadas no contrato apresentado.
Logo, não resta dúvida de que tal quantia também deve ser excluída da autuação.
O acórdão recorrido manteve a exigência sobre R$ 8.000,00, pois “não ficou
comprovado nos autos, através de documentação hábil e idônea, que o efetivo pagamento foi
realizado pela Dra. Rita, logo neste ponto não será aceito o argumento do impugnante”.
A recorrente se limita a alegar que a manutenção parcial da exigência é arbitrária,
entretanto, não apresentando qualquer prova do pagamento das custas, e sequer é possível
concluir o pagamento de R$ 8.000,00 a título de custas dos extratos bancários anexados.
Sendo assim, reputo correta a conclusão adotada pelo acórdão recorrido.
c) Depósitos de R$ 24.000,00 em 07/08/2008
Em relação ao depósito de R$ 24.000,00 em 07/08/2008, o recorrente alegou o
seguinte:
O montante acima apontado refere-se aos honorários contratuais recebidos em
razão da prestação de serviços de advocacia.
Em primeira instância houve o reconhecimento quanto a necessidade de exclusão
do valor repassado pela Dra Rita de Cássia Witchtoff Neves ao seu parceiro Dro
Julio Cesar Bera, qual seja, (R$ 12.000,00 TED datado de 07/08/2008).
Fl. 1859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.297 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726673/2011-11
7
Entretanto, como se denota do contrato firmado, o valor de R$ 4.000,00 refere-se
ao adiantamento das custas processuais.
Desta feita, merece reparo a decisão posto que não excluiu da autuação a quantia
supra mencionada o que, com a devida vênia, não merece prosperar.
Na mesma linha do subtópico acima, o acórdão recorrido manteve a exigência
sobre R$ 4.000,00, pois “não ficou comprovado nos autos, através de documentação hábil e
idônea, que o efetivo pagamento foi realizado pela Dra. Rita, logo neste ponto não será aceito o
argumento do impugnante”.
A recorrente se limita a alegar que a manutenção parcial da exigência é arbitrária,
entretanto, não apresentando qualquer prova do pagamento das custas, e sequer é possível
concluir o pagamento de R$ 4.000,00 a título de custas dos extratos bancários anexados.
Sendo assim, reputo correta a conclusão adotada pelo acórdão recorrido.
d) Depósitos de R$ 1.300,00 em 16/01/2009
Em relação ao depósito de R$ 1.300,00 em 16/01/2009, o recorrente alegou o
seguinte:
A quantia acima não pode ser objeto de tributação vez que se refere a
adiantamento de custas pela cliente que contratou os serviços da Dra Rita de
Cássia Witchtoff Neves.
O próprio contrato de honorários firmado faz referência clara a quantia de R$
1.300,00 como sendo de custas processuais (- documentos inseridos no anexo III
da impugnação).
Não tendo característica de renda, o valor em tela não pode ser objeto de
tributação.
Na mesma linha dos subtópicos acima, o acórdão recorrido manteve a exigência
sobre R$ 1.300,00, pois “não ficou demonstrado através de documentação hábil e idônea o efetivo
pagamento da custa judicial. Lembramos que o ônus da prova neste momento é do contribuinte”.
Considerando que a recorrente não apresentou qualquer prova, sequer é possível
concluir o pagamento de R$ 1.300,00 a título de custas dos extratos bancários anexados.
Sendo assim, reputo correta a conclusão adotada pelo acórdão recorrido.
e) Depósitos de R$ 5.543,33 em 26/05/2009
Em relação ao depósito de R$ 5.543,33 em 26/05/2009, o recorrente alegou o
seguinte:
O valor total de R$ 5.543,33 que foi oferecido à tributação pela fiscalização não
corresponde, na sua integralidade, a honorários advocatícios.
Conforme prescreve o contrato firmado juntado no anexo III da impugnação o
cliente adiantou custas processuais no valor de R$ 5.100,00 (cláusula 2o, § 1o e
2o).
Fl. 1860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.297 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726673/2011-11
8
Sendo assim, é fato que somente a diferença entre o valor das custas e o valor
depositado é que poderia ser objeto da tributação, ou seja, a quantia de R$
443,33.
Novamente equivocada está a fiscalização quando da autuação.
Na mesma linha dos subtópicos acima, o acórdão recorrido manteve a exigência
sobre R$ 5.543,33, pois “não ficou demonstrado através de documentação hábil e idônea o efetivo
pagamento da custa judicial. Lembramos que o ônus da prova neste momento é do contribuinte”.
Considerando que a recorrente não apresentou qualquer prova, sequer é possível
concluir o pagamento de R$ 5.543,33 ou de R$ 5.100,00 a título de custas processuais dos extratos
bancários anexados.
Vale lembrar que o ônus de comprovar a origem lícita dos depósitos bancários é do
contribuinte, mediante documentação hábil e idônea. Trata-se de presunção legal que inverte o
ônus probatório, cabendo ao Fisco apenas demonstrar a existência dos depósitos, e ao
contribuinte provar que não constituem rendimentos tributáveis.
Sendo assim, reputo correta a conclusão adotada pelo acórdão recorrido.
f) Depósitos de R$ 9.757,37 em 18/11/2009
Em relação ao depósito de R$ 9.757,37 em 18/11/2009, o recorrente alegou o
seguinte:
O valor em referência (R$ 9.757,37) é oriundo da soma dos depósitos de R$
715,00 e R$ 9.042,37.
O primeiro valor diz respeito a custas adiantadas pelo cliente conforme dispõe a
cláusula segunda, § 3o (R$ 465,00) e § 2o (R$ 250,00) do contrato firmado e
juntado no anexo III da impugnação. Como tais valores não podem ser
considerados honorários, os mesmos devem ser excluídos da autuação.
Já no que tange a quantia de R$ 9.042,37 essa decorre de honorários contratuais
firmados entre o cliente João Alberto Weber e a Dra Rita de Cássia Witchtoff
Neves e seu parceiro Dro Julio Cesar Bera.
Como os valores foram pagos em dois cheques de R$ 5.000,00 cada um com
vencimento para dezembro de 2009 e janeiro de 2010 os advogados optaram por
utilizar os serviços de uma factoring e receber liquidação da quantia de R$
9.042,37 (18/11/2009) (cópia juntada no anexo III da impugnação).
Restando à parceria existente a parte que cabia ao advogado Dro Julio Cesar Bera
fora devidamente depositada.
Logo, não há como ofertar à tributação o valor total de R$ 9.042,37, vez que não
resta a quantia efetivamente recebida pela advogada Dra Rita de Cássia Witchtoff
Neves.
O acórdão recorrido entendeu que a “não ficou demonstrado através de
documentação hábil e idônea a efetiva transferência dos recursos para o Dr. Júlio Alberto [sic.;
leia-se Dr. Júlio Cesar Bera]. Apesar da previsão contratual, também não ficou demonstrado o
Fl. 1861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.297 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726673/2011-11
9
efetivo pagamento das custas pela Dra. Rita. Entendemos que neste ponto não assiste razão ao
impugnante”.
Vale notar que nenhum comprovante de transferência em favor do Sr. Júlio Cesar
Bera, apresentado pelo recorrente, se refere a período posterior a data de 18/11/2009. Além
disso, a recorrente não apresentou qualquer prova, sequer é possível concluir o pagamento de R$
715,00 a título de custas dos extratos bancários anexados.
Sendo assim, reputo correta a conclusão adotada pelo acórdão recorrido.

3.2.
Valores apurados a título de depósitos bancários de origem não
comprovada
Antes de passarmos ao exame pormenorizado dos depósitos, cumpre ressaltar que
o ônus de comprovar a origem lícita dos depósitos bancários é do contribuinte, mediante
documentação hábil e idônea. Trata-se de presunção legal que inverte o ônus probatório, cabendo
ao Fisco apenas demonstrar a existência dos depósitos, e ao contribuinte provar que não
constituem rendimentos tributáveis.
O contribuinte alega que os depósitos correspondem a honorários advocatícios
percebidos por sua esposa, Dra. Rita de Cássia Wicthoff Neves, inscrita na OAB/PR, empréstimos
bancários, operações de renegociação e valores de demandas judiciais. Apresentou alguns
contratos de honorários e documentos correlatos. Vejamos.
a) Valores depositados em setembro de 2006
Em relação ao depósito de R$ 29.000,00 datado de setembro de 2006, o recorrente
alegou que:
Uma das quantias contida no mês de setembro de 2006 que monta em R$
29.000,00, depositada no banco HSBC [...], fora depositada em razão do contrato
de honorários firmada entre a Dr. Rita de Cássia Wicthoff Neves e Bernardi Vieira
e Francisco José Bernardi Vieira.
Ocorre que conforme contrato juntado no anexo IV, R$ 5.000,00, (...) não podem
integrar a base de cálculo do imposto de renda.
Como bem apontado no acórdão recorrido, “não ficou comprovado nos autos por
meio de documentação hábil e idônea o efetivo pagamento das custas judiciais. Desta forma
entendemos que neste ponto não assiste razão ao impugnante. Deve ser mantido o valor total
apurado no auto de infração para o mês como depósito de origem não comprovada”.
Sem razão o recorrente.
b) Valores depositados em novembro de 2006
Em relação ao depósito de R$ 24.000,00 datado de 20/11/2006, o recorrente
alegou que:
Fl. 1862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.297 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726673/2011-11
10
Foi depositado na conta do banco real o valor de R$ 24.000,00, em 20/11/2006.
A importância acima se refere aos honorários contratuais recebidos em razão da
prestação de serviços de advocacia.
O contrato foi firmado entre o cliente e a Dra. Rita de Cássia e seu parceiro DR.
Julio Cesar Bera, parte dos honorários recebidos (R$ 5.840,00 e R$ 5.840,00 TED ́s
datados de 20/11/2006) foi repassado para este, conforme documentos juntados
(...).
O acórdão recorrido identificou uma contradição na documentação apresentada,
pois os advogados contratados mencionados no contrato são a Dra. Rita de Cássia e o Dr.
Dorotheu Gonçalves da Silva, e não o Dr. Julio Cesar Bera, conforme alegado pelo contribuinte.
Inclusive, a recorrente mantém a contradição no recurso voluntário.
Embora tenham sido localizados extratos bancários indicando duas transferências
(TED) de R$ 5.840,00 cada, não foi possível identificar claramente o destinatário das operações.
Não ficou demonstrado, através de documentação hábil e idônea, a efetiva transferência dos
recursos para um parceiro advogado.
Sem razão o recorrente.
c) Valores depositados em março de 2007
Em relação aos valores depositados em março de 2007, o recorrente alegou que:
"Há um lançamento bancário no valor de R$ 5.000,00 datado de 30/03 que se
refere a depósito de cliente para pagamento de custas. Também deve ser excluído
do computo da tributação."
Segundo o acórdão recorrido não houve comprovação documental suficiente do
efetivo desembolso do valor de R$ 5.000,00 alegadamente destinado ao pagamento de custas.
Sem a comprovação do efetivo pagamento das custas, não há como afastar a tributação.
Novamente, sem razão o recorrente.
d) Valores depositados em dezembro de 2007
Em relação aos depósitos realizados em dezembro de 2007, o recorrente
apresentou as seguintes alegações:
A quantia de R$ 370.000,00 que fora depositada na conta do contribuinte em
11/12/2007 decorre de valores de cliente oriundos de demanda judicial em que a
Dra Rita era patrona da causa.
Pelos documentos juntados no anexo IV da impugnação é possível notar que o
valor em tela foi depositado na conta da Dra Rita em razão do acordo firmado em
demanda envolvendo o Banco HSBC e as clientes Dinorah Rodrigues Vieira e
Carolina Rodrigues Vieira.
Em decorrência do acordo firmado com as clientes parte do valor recebido pela
advogada foi retido (R$ 118.000,00) a título de honorários e o saldo (R$
252.000,00) foi repassado para uma das clientes em 12/12/2007 (TED realizado na
conta de Carolina Rodrigues Vieira).
Fl. 1863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.297 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726673/2011-11
11
Cumpre esclarecer que conjuntamente com a Dra Rita, participaram como
patrono o Dro Dorethou Gonçalves da Silva, logo, dentre a verba de honorários,
foi repassado para o advogado mencionado duas vezes a quantia de R$ 25.127,00
que perfaz R$ 50.254,00 (um TED realizado na conta do advogado Dro Dorethou e
outro na da sua esposa Sra. Nanci Elias Cecílio e Silva).
Diante disso é fato que apenas poderia ser tributado o valor efetivamente
recebido pela Dra Rita que montou R$ 53.106,00.
Todos os documentos comprobatórios estão sendo juntados no anexo IV da
impugnação.
Desta feita, merecem revisão os lançamentos efetuados pela fiscalização.
Cumpre esclarecer que o acórdão recorrido reconheceu a procedência da alegação,
parcialmente, considerando que os valores foram efetivamente repassados aos beneficiários da
demanda judicial, permanecendo a exigência sobre o valor de R$ 81.000,00, nos seguintes termos:
Em relação ao valor de R$ 370.000,00 depositado no banco HSBC ag. 0125, conta
24426-80 no Termo de Verificação e encerramento de ação fiscal o auditor diz
que a contribuinte apresenta resposta a intimação sem comprovar os valores
alegados.
Às fl. 1629/1630 consta comprovante de TED no valor de R$ 252.000,00, R$
25.127,00 e R$ 25.127,00 (trechos pertinentes abaixo colacionados) emitidos pela
esposa do contribuinte e tendo como favorecidos a Sra. Carolina Rodrigues Vieira,
Derotheu Gonçalves da Silva e Nanci Elias Cecílio, esposa do Dr. Derotheu. (...)
Na resposta a intimação à fl. 1.449 o impugnante e sua esposa informam que do
valor de R$ 370.000,00, 20% são honorários de advogados e que R$ 37.000,00
deste valor foram depositados em conta corrente de Derotheu Gonçalves da
Silva e ou Nancy da Silva. O valor de R$ 296.000,00 foi depositado na proporção
de 50% em conta corrente de Dinorah Rodrigues Vieira e 50 % em nome de
Carolina Rodrigues Vieira.
Na impugnação fica comprovada a efetiva transferência de R$ 252.000,00 para a
Sra. Carolina Rodrigues Vieira, logo este valor deve ser deduzido da Base de
Cálculo. Ficou comprovada também na impugnação a transferência de R$
50.254,00 para as contas de Derotheu Gonçalves da Silva e ou Nancy da Silva,
sua esposa, mas só será aceito o valor de R$ 37.000,00, pois é o valor que foi
previsto para o Sr. Derotheu a título de honorários no contrato. Na resposta a
intimação à fl. 1.449 o contribuinte e sua esposa deixam claro que o valor que foi
transferido em virtude dos honorários correspondente a este caso foi R$
27.000,00. O valor total a ser reduzido da Base de Cálculo é R$ 289.000,00, pois
foi efetivamente comprovado. Deverá permanecer como rendimento de origem
não comprovada o valor de R$ 81.000,00. (grifou-se)
A recorrente não questiona diretamente as razões adotadas no acórdão recorrido,
apenas apontando que o valor “omitido” seria de R$ 50.136,00. Considerando que não foi
apresentada uma justificativa para que tenha sido transferido um valor a maior do que aquele
previsto no contrato advocatício, deve ser mantida a parte remanescente da exigência, após o
julgamento procedido pela DRJ.
Sem razão o recorrente.
Fl. 1864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.297 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726673/2011-11
12
e) Valores depositados em outubro de 2009
Quanto aos valores depositados em outubro de 2009, o recorrente reitera que se
tratam de valores depositados por cliente para o pagamento de custas processuais.
Entretanto, não há qualquer documento que comprove o efetivo pagamento das
custas processuais, como bem apontado pelo acórdão de piso.
Sem razão o recorrente.
f) Valores depositados em novembro de 2009
Em relação aos valores depositados em novembro de 2009, o recorrente reitera que
se tratam de valores depositados por cliente para o pagamento de custas processuais e
“honorários do calculista”.
Assim como no caso anterior há importâncias consideradas pela fiscalização que
são na realidade custas adiantadas por clientes, conforme contratos juntados no
anexo IV da impugnação. São elas:
• 18/11/2009 – Depósito de R$ 715,00 – Pelo contrato firmado com entre a Dra
Rita e o Sro Aramys Correia Fernandes houve o comprometimento em pagar R$
465,00 de custas e R$ 250,00 de honorários do calculista. Sendo assim o
contratante pagou como combinado o valor citado.
• 26/11/2009 – Depósito de R$ 715,00 – Pelo contrato firmado com entre a Dra
Rita e o Sro Maria Dalva Muniz Soares houve o comprometimento em pagar R$
465,00 de custas e R$ 250,00 de honorários do calculista. Sendo assim o
contratante pagou como combinado o valor citado.
• 01/10/2009 – Depósito de R$ 4.000,00 – Pelo contrato firmado com entre a Dra
Rita e o Sro Sérgio Antonio Dallalibera houve o comprometimento em pagar R$
2.500,00 de honorários e R$ 1.500,00 de custas. Sendo assim o contratante pagou
como combinado o valor de R$ 4.000,00.
Nos termos do acórdão recorrido, “apesar dos contratos fl. 1675/1.682 não ficou
comprovado através de documentação hábil e idônea o efetivo pagamento das custas e dos
calculistas pelos advogados. Em virtude disso essas justificativas do contribuinte não serão
aceitas”.
Ressalta-se que sequer há informação de quem seria o “calculista” beneficiado
pelos honorários.
Sem razão o recorrente.

3.3.
Multa isolada – bis in idem
Por fim, quanto a alegação de bis in idem sobre a multa isolada de 75% e a multa
por falta de falta de pagamento do carnê-leão de 50%, o CARF possui entendimento sumulado
sobre o assunto:
Súmula CARF no 147
Fl. 1865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.297 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726673/2011-11
13
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Assim, deve ser cancelada a multa isolada por falta de recolhimento do IRPF devido
a título de carnê-leão referente aos meses de 01/2006 a 12/2006.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar e dar provimento parcial ao recurso
voluntário, cancelando a multa isolada por falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-
leão referente aos meses de 01/2006 a 12/2006.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 1866
DF CARF MF
Original